Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603731-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
07/03/2024
Número: 0603731-33.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/12/2023
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - VALDEMAR MENDES CARDOSO
- PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDEMAR MENDES CARDOSO (EMBARGANTE)
JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43835792
06/03/2024
19:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.240

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603731-
33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: VALDEMAR MENDES CARDOSO
ADVOGADO: JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO - OAB/PR6629
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES DE 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAL. CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022
do CPC/2015, quando na decisão recorrida estiver presente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.

2. As alegações apresentadas pelo embargante exprimem, na verdade,
apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, sem lograr
êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/2015.

3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-
se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022
do Código de Processo Civil).

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/03/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 43835792 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619071486200000042792503
Número do documento: 24030619071486200000042792503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/03/2024 13:32:40

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por VALDEMAR MENDES
CARDOSO, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Liberal, nas Eleições de
2022, em face do Acórdão de ID 43776238, que julgou desaprovadas as contas de campanha e
determinou o recolhimento de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional, em razão da localização de nota
fiscal emitida para o CNPJ da campanha.

Sustenta o embargante, que acórdão proferido incorreu em vício de contradição,
alegando, em síntese, que: a) os gastos com recursos do Fundo Partidário estão regulares, razão
pela qual não há devolução ao Tesouro Nacional a ser feita; b) há efetiva demonstração de que
os valores foram regularmente aplicados e que a única incorreção seria referente ao valor de R$
500,00 oriundo de recursos próprios e equivocadamente depositados na conta Fundo Partidário.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes,
para fins de aprovação das contas com ressalvas e afastamento do recolhimento de R$ 1.500,00
eis que não se trata de recursos de fonte vedada, nem de origem não identificada.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos,
manifestando-se por sua rejeição (ID. 43796927), ressaltando que:

“Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões,
mas tão somente para suprir eventuais obscuridade, erro material,
contradição ou omissão. Assim, a alteração do conteúdo da decisão
somente ocorre por via transversa, isto é, quando do saneamento de
eventuais falhas resultar alterado o sentido da decisão, o que não se
verifica no caso”.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:

Num. 43835792 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619071486200000042792503
Número do documento: 24030619071486200000042792503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/03/2024 13:32:40

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida
ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

A decisão embargada encontra-se assim ementada:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL NÃO REGISTRADA PELO DONATÁRIO. OMISSÃO
DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMISSÃO DE
NOTA FISCAL PARA O CNPJ DE CAMPANHA. MOVIMENTAÇÃO DE
“OUTROS RECURSOS” PELA CONTA DESTINADA À MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. “Consoante o art. 26, § 4º, da Lei 9.504/97, incluído pela Lei
13.877/2019, as despesas com serviços de advocacia e de contabilidade
no curso das campanhas, embora excluídas do limite de gastos, serão
consideradas gastos eleitorais. No mesmo sentido, o disposto no art.
35, § 3º, da Res.–TSE 23.607/2019. Assim, torna–se obrigatório o registro
das respectivas despesas no ajuste de contas, bem como a
comprovação do seu pagamento”. (TSE - RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060090898, Acórdão, Relator Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE, Tomo 120, Data 13/06/2023). Dessa forma, a ausência
de registro de serviços advocatícios, identificados por nota fiscal
eletrônica, constitui omissão de despesas, gerando a obrigação de
recolhimento do correspondente recurso de origem não identificada.

2. A movimentação errônea da conta bancária destinada aos recursos
do Fundo Partidário, apesar de configurar irregularidade, não acarreta
óbice à atividade fiscalizatória exercida pela Justiça Eleitoral.

3. Contas desaprovadas com recolhimento ao Tesouro Nacional. (Grifos
acrescentados.)

No caso, o embargante sustenta a ocorrência de contradição no julgado, eis que
entende que no decisum embargado o valor de R$ 1.500,00 não foi apontado pelo parecer
conclusivo como motivo da desaprovação das contas, sendo que a única irregularidade
envolvendo valores seria o depósito de R$ 500,00 na conta Fundo Partidário, que deveria ser
encaminhado para a conta outros recursos.

Sem razão o embargante.

Em relação a Nota Fiscal n. 13 emitida para o CNPJ da campanha do candidato,
constou no parecer conclusivo:

Num. 43835792 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619071486200000042792503
Número do documento: 24030619071486200000042792503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/03/2024 13:32:40

O Acórdão embargado expressamente consignou a gravidade e as consequências
da omissão de despesa apontada no Parecer Conclusivo:

“Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, não se
reveste só em omissão de gastos, como também de receita, uma vez
que não foi demonstrado a origem dos recursos que saldaram a
despesa de R$1.500,00, contratada no CNPJ da campanha do
candidato.

A omissão representa percentual de 26,10% do valor total da
arrecadação, fato inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a desaprovação das
contas.

Demais disso, deve ocorrer a determinação de recolhimento de
R$1.500,00 correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do inciso
VI no § 1º do art. 32, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa,
mas infringe também o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

Com efeito, caracterizam recurso de origem não identificada “os
recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo, portanto,
haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32,
que assim estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos
Num. 43835792 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619071486200000042792503
Número do documento: 24030619071486200000042792503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/03/2024 13:32:40

ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata
o § 5º, o valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro
Nacional.

Desse modo, deverá o candidato promover o recolhimento, ao Tesouro
Nacional, dos recursos de origem não identificada, no valor total de R$
1.500,00 correspondente à despesa omitida e paga com recursos que
não transitaram pelas contas específicas de campanha, na forma do
art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019”.

Como se vê, a determinação de devolução de R$ 1.500,00 não decorre de mero
acolhimento do parecer técnico, uma vez que o Acórdão embargado descreve a irregularidade
indicando as implicações e a legislação aplicável.

Em relação à irregularidade apontada pela unidade técnica no item 6.2 do parecer
conclusivo, consistente na divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, embora o Acórdão tenha afirmado a
irregularidade, não houve determinação de devolução da quantia de R$ R$ 500,00, confira-se:

“... Compulsando os extratos bancários, verifica-se que, de fato,
houve um depósito realizado por Valquiria Carvalho Advogados
Associados, data de 29/09/2022, no valor de R$ 500,00 e no
mesmo dia uma transferência para a mesma pessoa e mesmo
valor.

Embora tal procedimento não tenha sido declarado na prestação
de contas, a irregularidade não acarretou óbice à atividade
fiscalizatória exercida pela Justiça Eleitoral. Trata-se de mera
falha que não compromete a regularidade do exame contábil.
Dessa forma, é possível superar a irregularidade, mediante
aposição de ressalva.

(...)

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por VALDEMAR
MENDES CARDOSO, candidato ao cargo de Deputado Estadual
pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições Gerais de 2022, com
fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019;

b) Determinar ao candidato que proceda ao recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia total de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), referente à utilização de recursos de origem
não identificada, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da
União, com incidência de atualização monetária e juros de mora,
a partir do termo final do prazo para o recolhimento voluntário,
nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22.”

Num. 43835792 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619071486200000042792503
Número do documento: 24030619071486200000042792503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/03/2024 13:32:40

Como se percebe, não houve determinação de devolução da importância de R$
500,00, depositada equivocadamente na conta destinada à movimentação de recursos do Fundo
Partidário.

No caso, conforme se depreende do Acórdão, a desaprovação das contas decorreu
em vista da irregularidade consistente na omissão de despesa relativa a Nota Fiscal n. 13, no
valor de R$ 1.500,00, que representou 26,10% dos recursos de campanha.

Em que pesem os argumentos do Embargante, a aferição dos percentuais relativos
às irregularidades havidas nas prestações de contas consideram o total da movimentação
financeira na campanha e não o valor do salário mínimo.

Ocorre que, no pertinente à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, esta Corte observa as balizas fixadas pelo C. Tribunal Superior Eleitoral , que
assim decidiu: "Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
"tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o
valor total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas." (Recurso Especial Eleitoral nº
060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE – Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).

Pelo exposto, verifica-se que as supostas contradições apontadas pelo embargante
traduzem, em verdade, seu inconformismo com o resultado do julgamento, pois ao apresentar
cálculos busca em verdade rediscutir a matéria, o que não se coaduna com a presente via, de
cognição estreita e vinculada.

Assim sendo, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou
esta Corte, não houve qualquer vício no julgado, pelo que os embargos devem ser conhecidos e
rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
recorrente se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de
todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITAR, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603731-33.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
Num. 43835792 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619071486200000042792503
Número do documento: 24030619071486200000042792503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/03/2024 13:32:40

PANZA - EMBARGANTE: VALDEMAR MENDES CARDOSO - Advogados do EMBARGANTE:
JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO - PR6629.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.03.2024

Num. 43835792 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619071486200000042792503
Número do documento: 24030619071486200000042792503
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/03/2024 13:32:40